Tribunal: TJDFT
Processo: 0716873-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA.
1. A litispendência é requisito processual de validade aferido de acordo com a identificação dos elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir.
2. A distinção dos pedidos e causas de pedir entre duas demandas configura ausência de litispendência.
3. Apelação provida.